Tribunal: TCU
Processo: 001.806/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2014/2026-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria a Roberta de Carvalho Varaschin, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que as análises empreendidas pela unidade técnica e pelo Ministério Público de Contas identificaram irregularidades nos proventos da interessada, por terem sido calculados e reajustados em desacordo com a legislação de regência; considerando que o fundamento legal da aposentadoria - CF/1988, art. 40, §1o, inciso III, alínea "a" (Redação dada pelas EC 41/2003), c/c MP 167/2004 (convertida na Lei 10.887/2004) - proporcional - exige o cálculo inicial dos proventos pela média das remunerações; EC 41/2003: "Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. [...] § 3o. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria , por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei " (grifou-se). Lei 10.887/2003: "Art. 1o. No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União , dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3o do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações , utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição , se posterior àquela competência." (grifou-se) considerando que o cálculo da média das remunerações efetuado pelo órgão de origem, registrado na ficha financeira da interessada (R$ 2.999,84), diverge do valor considerado correto pela análise automatizada do TCU (R$ 2.812,79); considerando, ainda, que os proventos não foram corretamente reajustados na mesma data e índice em que se deram os reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social (art. 15 da Lei 10.887/2004 e §7o do artigo 26 da Emenda Constitucional 103/2019); considerando que, diante disso, os proventos atuais deveriam corresponder a R$ 3.915,41, não a R$ 4.175,75, como estão sendo pagos; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal e do Ministério Público de Contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) negar registro ao ato de concessão de aposentadoria a Roberta de Carvalho Varaschin; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta decisão pelo Ministério da Saúde, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 001.806/2026-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Roberta de Carvalho Varaschin (XXX.026.227-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o recálculo dos proventos da interessada conforme critérios apontados na instrução técnica, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. dê ciência desta deliberação à interessada, informando-a que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 1.7.1.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 1.7.1.4. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.